Tribunal: TJSP
Processo: 1000690-18.2016.8.26.0627
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
COMPRA E VENDA DE ANIMAL – CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – Celebrado contrato de compra e venda de animal bovino – Autor funda o pedido de consignação na recusa do Requerido em receber o valor devido (artigo 335, inciso I, do Código Civil) – Não comprovada a recusa injustificada do Requerido em receber o pagamento ou dar quitação do valor que o Autor entende devido – Controvérsia acerca do valor

Ementa:
COMPRA E VENDA DE ANIMAL – CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – Celebrado contrato de compra e venda de animal bovino – Autor funda o pedido de consignação na recusa do Requerido em receber o valor devido (artigo 335, inciso I, do Código Civil) – Não comprovada a recusa injustificada do Requerido em receber o pagamento ou dar quitação do valor que o Autor entende devido – Controvérsia acerca do valor – Não comprovada a suficiência do depósito para a quitação da obrigação – Incontroverso o valor depositado em Juízo – Possível o levantamento daquele valor pelo Requerido – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – Em razão da improcedência da ação, de rigor o levantamento (pelo Autor) do valor depositado – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO, para determinar o levantamento (pelo Autor) do valor depositado

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637425
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000690-18.2016.8.26.0627, da Comarca de Teodoro Sampaio, em que é apelante
ORIVALDO CASTELÃO, é apelado RUY ARMELIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000690-18.2016.8.26.0627 -Voto no
2
Comarca: Teodoro Sampaio
MM. Juiz da causa: Danniel Adriano Araldi Martins
Apelante: Orivaldo Castelão
Apelado: Ruy Armelin
COMPRA
E
VENDA
DE
ANIMAL

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
Celebrado
contrato de compra e venda de animal bovino Autor
funda o pedido de consignação na recusa do Requerido em
receber o valor devido (artigo 335, inciso I, do Código
Civil)
Não comprovada a recusa injustificada do
Requerido em receber o pagamento ou dar quitação do
valor que o Autor entende devido Controvérsia acerca do
valor Não comprovada a suficiência do depósito para a
quitação da obrigação – Incontroverso o valor depositado
em Juízo Possível o levantamento daquele valor pelo
Requerido SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
Em razão da improcedência da ação, de rigor o
levantamento (pelo Autor) do valor depositado

RECURSO
DO
AUTOR
PARCIALMENTE
PROVIDO, para determinar o levantamento (pelo Autor)
do valor depositado
Voto no 26197
Trata-se de apelação interposta pelo Autor contra a sentença de
fls.138/140, prolatada pelo I. Magistrado Danniel Adriano Araldi Martins (em 30 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000690-18.2016.8.26.0627 -Voto no
3
setembro de 2019), que julgou improcedente a “ação de consignação em pagamento”,
determinando o levantamento (pelo Requerido) do valor depositado, e condenando o
Autor ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios
(fixados em R$ 300,00), observada a gratuidade processual.
Alega que incumbia ao Requerido comprovar a incorreção do
valor depositado (o que não ocorreu), que cabível a declaração de quitação do débito,
que a improcedência da ação resulta no levantamento (pelo Autor) do valor depositado,
que não observado o entendimento jurisprudencial, e que cada parte deve arcar com as
custas e despesas processuais que desembolsou e com os honorários advocatícios dos
respectivos patronos (“segundo a própria sentença nenhuma da partes provou o alegado,
portanto é caso de extinção do feito sem julgamento do mérito”). Pede o provimento do
recurso, para a procedência da ação (fls.142/144).
Intimado para a resposta, o Requerido permaneceu inerte
(certidão de fls.149).
É a síntese.
O Autor alega, na petição inicial, que em 04 de abril de 2014 as
partes celebraram contrato de compra e venda de um animal bovino, pelo valor total de
R$ 4.800,00, mediante o pagamento do valor de R$ 3.000,00 e de uma parcela de R$
1.800,00 quando da entrega do certificado de registro genealógico do animal, que
acordado que cada parte arcaria com 50% das despesas com o registro do animal (R$
750,04 para cada qual), que com a dedução daquele valor da parcela de R$ 1.800,00
resta saldo devedor de R$ 1.049,60, que o Requerido não cumpriu a obrigação de
entrega do registro genealógico do animal, que houve recusa do Requerido ao
recebimento do valor, e pede a consignação do valor de R$ 1.049,60, com a declaração
de quitação do débito.
O Requerido sustenta, na contestação de fls.119/122, que
celebrado contrato de compra e venda de um animal bovino pelo valor de R$ 6.000,00,
que acordado que cada parte arcaria com 50% das despesas com o registro do animal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000690-18.2016.8.26.0627 -Voto no
4
que pago o valor de R$ 3.000,0, que o Autor afirma que o valor remanescente seria de
R$ 1.800,00 (o que é incorreto), que ausente a recusa ao recebimento do valor, que
insuficiente o depósito (“falta o valor de R$ 1.200,00”), e que cabível o levantamento
do valor depositado em Juízo (porque incontroverso).
O Autor funda o pedido de consignação no artigo 335, inciso I,
do Código Civil, que dispõe que “a consignação tem lugar: I - se o credor não puder, ou,
sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma”, e alega
que em conversa telefônica o Requerido informou que só receberia o valor que entendia
devido e que “solicitou para a secretária do Requerido o número da conta bancária para
depositar o restante do pagamento, mas esta tentativa também foi infrutífera”.
Contudo, não comprovada a recusa injustificada do Requerido
em receber o pagamento ou dar quitação do valor que o Autor entende devido.
Quanto ao mais, há controvérsia acerca do valor do débito, e o
Autor não comprovou a suficiência do valor depositado, ônus que lhe incumbia (nos
termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil), notando-se que
apresentada apenas a nota fiscal de compra e venda no valor de R$ 1.309,00 (fls.07) e
os comprovantes das despesas para o registro do animal (fls.08/10), o que impõe a
improcedência da ação.
Cabe destacar:
“3. Tese para os efeitos dos arts. 927 e 1.036 a 1.041 do CPC: - "Em ação
consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao
julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida
não extingue o vínculo obrigacional". (REsp 1108058/DF, Rel. Ministro
Lázaro Guimarães - Desembargador convocado do TRF 5a Região), Rel. p/
Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em
10/10/2018, DJe 23/10/2018).
Assim, porque não comprovada a recusa injustificada do
Requerido em receber o pagamento ou dar quitação do valor que o Autor entende
devido e porque não comprovada a suficiência do depósito, correta a improcedência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000690-18.2016.8.26.0627 -Voto no
5
ação, com a condenação do Autor ao pagamento das custas e despesas processuais e dos
honorários advocatícios do patrono do Requerido.
Por outro lado, em razão da improcedência da ação, de rigor o
levantamento (pelo Autor) do valor depositado.
Dessa forma, de rigor o parcial provimento do recurso.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, para
determinar o levantamento (pelo Autor) do valor depositado.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator